Tribunal: TJDFT
Processo: 0754706-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET CT-PSMA. PROCEDIMENTO PAGO PELO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração apresentados pelo recorrido contra o acórdão que acolheu o recurso do Plano de saúde para decotar da condenação a indenização por danos morais.

2. O Embargante alega que houve contradição no acórdão ao considerar que o embargante fez o exame antes de pedir a autorização ao plano, quando na verdade solicitou a cobertura pelo plano de saúde e após a recusa do plano é que fez o exame. Pediu a reforma do julgado para manutenção da condenação em danos morais.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

4. Sem razão o embargante. Não há falar em qualquer contradição no julgado. O embargante não apontou na inicial que só se submeteu ao procedimento particular depois da recusa do plano de saúde. Seu il. Patrono mencionou na inicial que, realizado o procedimento, requereu o reembolso do valor e não o teve. Em contrarrazões ao recurso inominado o embargante nada falou sobre as datas específicas em que se solicitou a cobertura do exame pelo plano de saúde.

5. Ademais, o ponto rebatido nos presentes embargos não foi o único para formar o entendimento quanto ao não cabimento dos danos morais. Isto porque, conforme constou no acórdão, filio-me ao entendimento no sentido de que, não havendo recusa de autorização para realização de exames em situações graves e tendo o consumidor arcado com os custos do procedimento, medicamento e etc., que necessitava, a recusa em reembolsar o valor gasto, por si só, não dá ensejo ao reconhecimento da existência de dano moral.

6. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. Assim, é de se manter o acórdão conforme exarado.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.